Tribunal: STF
Processo: ARE 1377146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. Embargos à execução fiscal. 1. Auto de Infração. Creditamento indevido de ICMS. Operação realizada com empresa fornecedora considerada inidônea por simulação de estabelecimento, com efeito retroativo. 2. Incumbia à parte autora comprovar a efetiva realização das operações. Manutenção, nesse particular, do auto de infração. 3. Multa reduzida para 100% do valor total do imposto e não dos negócios. Precedentes. 4. Juros limitados à da taxa Selic. Orientação adotada na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000pelo C. Órgão Especial desta Casa. 5. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No aspecto, a MM.ª Juíza sentenciante assentiu à tese inicial de boa-fé da embargante (apelada) por considerar,sinteticamente que haveria comprovação nos autos do recebimento das mercadorias no estabelecimento da embargante, conforme notas fiscais devidamente escrituradas, ao tempo em que a empresa fornecedora encontrava-se em situação regular perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, já que o bloqueio de sua inscrição se deu apenas em 28/08/2012, bem como dos respectivos pagamentos, sendo nesse sentido a conclusão do perito judicial que igualmente concluiu que as notas fiscais foram registradas no livro de entrada de mercadorias e os pagamentos foram demonstrados individualmente.



    No entanto, pese respeitado o entendimento adotado pela MM. Juíza, a documentação apresentada e levada à análise pericial, consistente nas notas fiscais (f. 159/177) ou em livros de registro de entrada de mercadorias (f. 178/88), não ensejam a solução perfilhada porque tais são documentos unilaterais que não atestam per se a efetividade das operações de compra e venda controvertidos. Tampouco os “comprovantes de pagamento” (f.203/259) fazem qualquer prova da efetivação dos negócios.



    Deveras, a presunção de legitimidade/veracidade da autuação (que justamente contesta a veracidade de negócios realizados com empresa inexistente) somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca da realização dos negócios jurídicos subjacentes, como, por exemplo, com a comprovação do efetivo transporte e entrega das mercadorias, com a correspondente comprovação do pagamento do preço ao fornecedor, mediante documentos para tanto utilizados na praxe comercial (faturas ou boletos bancários com as respectivas provas de pagamento). Tal não se vê nos autos.



    Em palavras outras, aqueles documentos que podem ser elaborados unilateralmente pela parte não têm, isoladamente, carga probatória integral e bastante, sendo imprescindível outros elementos que os corroborem e tornem o negócio ou negócios inquestionáveis, pena de prevalecer, como no caso, a presunção do ato administrativo. Tais somente fazem prova contra quem os emite.



    Tal conclusão, como dito, não é arredada pela análise técnica, amparada tão somente na escrituração fiscal e comprovantes de pagamentos (diga-se, realizados às terceiras empresas TBLV Com. Imp. Exp. Papéis Ltd e Comark Cobrança Ltda.), uma vez que estes elementos de convicção não são bastantes em si para o desate favorável à pretensão do embargante.



    Logo, não vislumbrando aptidão da prova ao assentado na Súmula nº 509 do STJ, não se poder prestigiar, como restou registrado no AIIM, a manutenção do crédito (glosado) do imposto em referência, razão pela qual a pretensão recursal fazendária nesse tocante prospera. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente